Tribunal: TJMT
Processo: 0003960-30.2018.8.11.0008
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003960-30.2018.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE PORTO ESTRELA - CNPJ: 24.740.268/0001-28 (APELADO), MAXSUEL PEREIRA DA CRUZ - CPF: 985.376.012-68 (ADVOGADO), MAURO ANDRE BUSINARO - CPF: 684.024.148-34 (APELANTE), CASSIA MATOS AMARAL - CPF: 033.253.745-57 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0003960-30.2018.8.11.0008

APELANTE: MAURO ANDRE BUSINARO

APELADO: MUNICIPIO DE PORTO ESTRELA

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. MUNICÍPIO. OCUPAÇÃO IRREGULAR DE IMÓVEL PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA E ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOVAÇÃO RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por particular contra sentença que julgou procedente ação de reintegração de posse movida pelo Município de Porto Estrela/MT, determinando a reintegração da posse do imóvel ao ente público e condenando o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. O recorrente sustenta, em preliminar, o direito à gratuidade da justiça e, no mérito, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, além de alegar ilegitimidade passiva e imprecisão na matrícula do imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, sem produção de provas testemunhal e pericial e (ii) analisar a alegada ilegitimidade passiva do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de necessidade de prova técnica para delimitação da área, apresentada apenas em sede recursal, constitui inovação recursal, sendo vedada pelo ordenamento jurídico (CPC, art. 1.013, §1o).

4. A ilegitimidade passiva do réu é afastada, pois ele próprio, na contestação, afirma exercer a posse do imóvel o que o legitima a figurar no polo passivo da ação possessória.

5. A ausência de enfrentamento expresso da ilegitimidade passiva na sentença não enseja nulidade, uma vez que a matéria é devolvida ao tribunal em grau de apelação, podendo ser apreciada diretamente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O julgamento antecipado da lide é legítimo quando o juízo entender desnecessária a produção de provas, não configurando cerceamento de defesa.

A inovação recursal quanto à necessidade de prova pericial, não suscitada na contestação, é vedada nos termos do art. 1.013, §1o, do CPC.

O réu que exerce posse direta sobre o imóvel possui legitimidade passiva para responder à ação de reintegração, independentemente da titularidade dominial.

O tribunal pode apreciar matéria não enfrentada na sentença, desde que devolvida pela apelação, sem necessidade de anulação do
decisum
.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.013, §1o; 355, I; 370; 561. CF/1988, art. 5o, LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, NU. 1010225-55.2018.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 29.05.2019.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0003960-30.2018.8.11.0008

APELANTE: MAURO ANDRE BUSINARO

APELADO: MUNICIPIO DE PORTO ESTRELA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Mauro André Businaro contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres/MT, que, nos autos da ação de reintegração de posse, ajuizada pelo Município de Porto Estrela/MT, julgou procedente o pedido inicial, determinando a reintegração da posse em favor do ente municipal e condenando o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em preliminar, que faz jus aos benefícios da justiça gratuita, já que, à época da contestação, encontrava-se desempregado e, atualmente, é aposentado, não possuindo meios para arcar com os encargos processuais sem prejuízo de sua subsistência. Alega que já havia formulado tal pedido na contestação, com documentação comprobatória, requerendo agora sua reapreciação em sede recursal.

No mérito, aponta a existência de cerceamento de defesa, uma vez que a sentença foi proferida sem abertura de fase instrutória, não sendo oportunizada às partes a produção das provas requeridas, especialmente a prova testemunhal e a prova pericial de natureza topográfica, indispensáveis à elucidação dos fatos controvertidos. Ressalta que o juízo de origem não designou audiência de instrução, tampouco analisou os requerimentos probatórios formulados na contestação, o que configura, segundo o recorrente, violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

O apelante, ainda, alega que, a matrícula no 11.873, utilizada como fundamento central da sentença, não delimita com precisão o imóvel objeto da ação, pois abrange uma área significativamente maior, na qual se inserem outros imóveis não regularizados, inclusive aquele supostamente ocupado pelo apelante. Sustenta que, os confrontantes mencionados na inicial estão na mesma situação fundiária precária, e que a ausência de regularização territorial no Município de Porto Estrela impede a definição inequívoca da área esbulhada, sendo essencial a realização de prova técnica.

Ademais, o recorrente defende que a sentença deve ser anulada por ser
citra petita
, uma vez que não enfrentou todos os pontos relevantes da defesa, notadamente os pedidos de produção de provas e a alegação de ilegitimidade passiva, dado que a área, conforme alega, pertence à sua irmã há mais de 17 anos, como demonstrado em documentos apresentados na contestação.

Diante de tais fundamentos, pugna pela anulação da sentença recorrida, com o retorno dos autos ao juízo de origem para reabertura da fase instrutória, possibilitando a produção das provas requeridas. Reitera, por fim, o pedido de concessão da gratuidade da justiça e o afastamento da condenação imposta a esse título.

Apesar de intimado, o apelado não apresentou contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (ID. 284310857).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0003960-30.2018.8.11.0008

APELANTE: MAURO ANDRE BUSINARO

APELADO: MUNICIPIO DE PORTO ESTRELA

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por Mauro André Businaro contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres/MT, que, nos autos da ação de reintegração de posse, ajuizada pelo Município de Porto Estrela/MT, julgou procedente o pedido inicial, determinando a reintegração da posse em favor do ente municipal e condenando o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Inicialmente,
defiro
ao apelante o benefício da justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil, tendo em vista a declaração de imposto de renda e os documentos que comprovam sua condição de aposentado, sem recursos suficientes para arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento.

Alega o recorrente a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o fundamento de que o feito foi julgado de forma antecipada, sem que lhe fosse oportunizada a produção de provas, especialmente prova testemunhal e perícia topográfica, as quais seriam indispensáveis à correta delimitação do imóvel objeto da lide.

Contudo, tal alegação não merece acolhimento. A argumentação trazida no recurso, no sentido de que a prova técnica seria essencial para delimitar o imóvel e esclarecer se a área reivindicada realmente se encontra dentro da matrícula n.o 11.873, não foi suscitada na contestação. Naquela oportunidade, o apelante limitou-se a alegar que o Município jamais exerceu posse sobre o bem e que o imóvel pertenceria à sua irmã, sustentando, ainda, sua ilegitimidade passiva. A pretensa necessidade de prova técnica relacionada à configuração do imóvel constitui, portanto, inovação recursal, vedada pelo ordenamento processual.

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE HONORÁRIOS AD EXITUM. CONDIÇÃO SUSPENSIVA NÃO IMPLEMENTADA. TEORIA DO RISCO. ALEGAÇÃO DE ACORDO VERBAL SUPERVENIENTE NÃO DISCUTIDA NA INICIAL. INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta por ELARMIN MIRANDA contra sentença proferida pela 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedente ação de cobrança de honorários advocatícios ajuizada em face do ESPÓLIO DE MÁRIO ROBERTO RAMOS FURQUIM LEITE e DIVA ROBALINHO FURQUIM. O autor alegava ter direito a honorários contratuais de 20% sobre o valor de área de terra cuja propriedade teria sido preservada em razão de sua atuação estratégica na ação originária, ainda que julgada improcedente. A sentença entendeu que, diante da cláusula contratual que adotava expressamente a teoria do risco, o insucesso na demanda inviabilizava o pagamento dos honorários ad exitum.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:

(i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem produção de prova oral; e

(ii) determinar se são exigíveis os honorários advocatícios pactuados
ad exitum
quando não houve êxito na ação judicial originária e os contratantes não receberam qualquer valor.

III. Razões de decidir

3. O julgamento antecipado da lide, quando presentes os pressupostos legais e desnecessária a produção de provas adicionais, não configura cerceamento de defesa, especialmente quando as partes foram intimadas para especificação de provas e o autor quedou-se inerte.

4. A alegação de existência de acordo verbal superveniente à avença contratual, trazida apenas nas razões recursais, constitui inovação da causa de pedir, vedada em sede de apelação, nos termos do art. 1.013, §1o, do CPC.

5. A cláusula contratual foi clara ao estabelecer que os honorários de 20% incidiriam sobre o valor recebido pelos contratantes, sendo inaplicáveis se a pretensão fosse julgada improcedente, como efetivamente ocorreu.

6. A adoção da teoria do risco pelas partes configura condição suspensiva contratual (CC, art. 125), cuja não realização obsta a aquisição do direito aos honorários pactuados
ad exitum
.

7. Não houve enriquecimento sem causa, pois o contrato previa honorários iniciais já quitados e excluía expressamente o pagamento de honorários em caso de insucesso na demanda.

8. A interpretação pretendida pelo autor/advogado viola o princípio do pacta sunt servanda e o dever de boa-fé objetiva, especialmente por ele ter redigido o contrato e assumido os riscos da contratação
ad exitum
.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de requerimento oportuno de prova oral e a suficiência do conjunto probatório justificam o julgamento antecipado da lide, não configurando cerceamento de defesa.

2. É vedada a inovação da causa de pedir em sede recursal, sendo incabível a apreciação de alegação de acordo verbal superveniente não discutida na petição inicial.

3. Nos contratos de honorários
ad exitum
, a improcedência da ação originária e a ausência de percepção de valores pelos contratantes impedem a exigibilidade dos honorários, conforme estipulado pelas partes sob a teoria do risco.

4. A preservação da propriedade não configura valor patrimonial recebido apto a ensejar o pagamento de honorários ad exitum quando a cláusula contratual exige êxito econômico na demanda.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 355, I; 370, parágrafo único; 1.013, §1o; 85, §11. CC, arts. 112, 121, 125, 422. EOAB (Lei 8.906/1994).

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.348.277/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 23.10.2023; STJ, AgInt no AREsp 1.720.988/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 13.12.2021; TJMT, N.U 0010509-04.2014.8.11.0006, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 21.08.2024; TJMT, RAC 10013667520218110087, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 19.09.2023.

(N.U 1038911-94.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2025, Publicado no DJE 22/04/2025) [Destaquei].

Superado esse ponto, passo à análise da alegada ilegitimidade passiva, a qual, de fato, não foi enfrentada pelo juízo
a quo
, razão pela qual passo a analisá-la, em razão do efeito devolutivo amplo do recurso de apelação (CPC, art. 1.013, §1o).

A tese de ilegitimidade passiva também não prospera. Com a devida vênia, a pretensão do apelante de se eximir da lide beira o absurdo, na medida em que ele próprio, na peça de contestação, afirma exercer posse sobre o imóvel litigioso, ao declarar expressamente que atua como intermediário da posse em favor de sua irmã, o que confirma que é o Réu que está na posse do imóvel em discussão.

A propósito:

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR DEFERIDA – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – REJEITADAS – REQUISITOS DO ART. 561, CPC – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR – PRESENÇA DOS REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Na hipótese dos autos, a parte defende preliminarmente a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação de reintegração de posse, porém, no mérito das razões recursais defende a sua posse pretérita do imóvel em questão, indo além do quanto permitido pelo princípio da eventualidade.

Tratando-se de invasão e não sendo possível a identificação de todos os invasores, a citação dos réus não identificados de plano ou desconhecidos pode ocorrer por edital, não havendo que se falar em nulidade na espécie.

A tutela possessória reclama a convergência dos requisitos previstos no art. 561, do CPC, que se incluem na esfera probante do autor, por moldar o fato constitutivo do seu direito. O preenchimento dos requisitos legais, ao menos em juízo cognitivo e superficial, enseja a manutenção da liminar deferida pelo Juízo a quo.

(TJMT, NU. 1010225-55.2018.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Privado, Relator Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 29-5-2019). [Destaquei].

Ora, ao assumir a defesa da posse e praticar atos possessórios, o réu integra, com plena legitimidade, o polo passivo da ação de reintegração, independentemente da titularidade dominial.

Portanto, não se verifica qualquer nulidade na sentença, tampouco cerceamento de defesa, não sendo a hipótese de anulação do
decisum
.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação, mantendo a sentença tal como lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025